Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729441-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO ALVES SILVEIRA IMPETRANTE: JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR, em favor do paciente ADRIANO ALVES SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. O impetrante informa que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de descumprimento de medida protetiva art. 24-A da Lei 11.340/2006 e, também, pelas condutas tipificadas nos artigos 140, caput, 150, § 1o e 163, caput, todos do Código Penal. Aduz, em defesa do paciente que a vítima não tem mais interesse na manutenção das medidas protetivas, que os delitos apontados não foram praticados com violência e que requereu a revogação da prisão preventiva, o qual foi negada pelo juízo ora impetrado, nos seguintes termos, verbis: Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se mudado, considerando que a prisão só se deu em virtude da gravidade dos fatos. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Segundo o que consta na ocorrência policial no 1.861/2023, em 03/06/2023, às 00h33 o acusado violou o domicílio da vítima, pulou o muro, quebrou o vidro de uma janela com soco, se aproximou e passou a xingá-la. A vítima acionou os policiais, momento no qual o autor do fato se evadiu do local. Tempo depois, o autor passou a ligar para a vítima, afirmando que ela estaria com outro homem, que mataria essa pessoa e que estava próximo a sua residência. De fato, o acusado foi encontrado próximo do domicílio da vítima, horas depois, tentando ligar o carro para ir embora. É inconteste que o acusado violou a proibição de aproximação e de contato com a vítima, independentemente da circunstância de ter ou não, também, ameaçado o atual namorado da vítima. Em que pese não haver violência diretamente à pessoa, o comportamento do acusado foi agressivo e descontrolado, situação em que se mostra a necessidade da tutela extrema da prisão do autor do fato, ante uma probabilidade grande de se causar algum mal injusto e irreparável à vítima. Importante esclarecer que a prisão baseou-se no descumprimento das medidas protetivas agravado pelas novas condutas. Ademais, o arquivamento do Inquérito Policial 0712489-47.2023.8.07.0003 em nada abala a vigência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Ressalte-se também que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Nessa esteira, na audiência de custódia, o juízo do NAC entendeu ser o caso de converter em preventiva a prisão em flagrante, visto ter verificado presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Consigno, por oportuno, que esse juízo não é instância revisora das decisões do NAC, de modo que apenas na situação em que ocorrer alteração fática após a conversão da prisão em flagrante em preventiva é que seria o caso de exame por esse juízo natural, nos moldes do artigo 316 do CPP. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ADRIANO ALVES SILVEIRA. O impetrante verbera, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, indicando que esse não resistiu à prisão, tem ocupação lícita, possui bons antecedentes e que não há periculosidade em sua conduta. Indica, também, que os delitos imputados possuem pena de detenção de até dois anos. Aduz que não pode subsistir a prisão provisória com base apenas na alegação da vítima e que os fatos narrados são pretéritos não justificando a subsistência da prisão cautelar. Pugna, ao final, pela concessão liminar para que lhe seja deferida a liberdade provisória, expendindo o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, haviam sido impostas medidas protetivas, as quais, estabelecem restrições de direito, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que possuem requisitos distintos da medida cautelar da prisão preventiva. A propósito, confira-se os dispositivos da mencionada legislação especial: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Consoante se depreende, para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em apreço, após o deferimento das referidas medidas protetivas, teria ocorrido o seu descumprimento pelo paciente, consoante os relatos de injúrias, invasão de domicílio e dano no inquérito policial de origem, o que ensejou o decreto prisional (autos 0717295-28.2023.8.07.0003 ID 49229591). A insuficiência das medidas protetivas anteriormente fixadas agregadas aos demais pressupostos legais ensejaram a necessidade de medida cautelar mais grave. Dispõe o ordenamento jurídico que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). O artigo 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Com efeito, a ocorrência policial, acompanhado dos termos de declaração e demais peças do inquérito policial constantes nos ID 49229591 indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria. No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Vale destacar que a renúncia pela vítima das medidas protetivas, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva decretada anteriormente. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÕES CORPORAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado lesões corporais mesmo sabendo que esta se encontrava gestante, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. 3. A renúncia da vítima às medidas protetivas fixadas e o seu desinteresse no prosseguimento do feito em nada afetam a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando os delitos imputados ao paciente são de ação penal pública incondicionada e estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1718657, 07220007820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se trata de prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do suposto delito. O decreto prisional foi fundamentado, nos artigos 312 e 313, inciso I[2], do Código de Processo Penal e também no descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas (art. 20 da Lei no 11.340/2006 ). A propósito, confira-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia da execução das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar a vítima de morte e a agredi-la, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida - condenações definitivas por lesão corporal, descumprimento de decisão judicial que fixa medida protetiva de urgência (seis vezes), ameaça e contravenção penal de vias de fato - contexto que indica a insuficiência da imposição isolada das medidas cautelares alternativas. 3. Além de restar evidenciado nos autos que a prisão preventiva do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, da integridade da vítima e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não se constata, por ora, que a custódia se tornou excessiva, diante dos antecedentes do réu, a indicar que a pena não restará fixada no mínimo legal, bem como pela informação da autoridade impetrada de que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2023, ocasião em que o Juízo a quo poderá reavaliar a necessidade da prisão cautelar do paciente. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1712890, 07212992020238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO À ÁREA DE EXCLUSÃO. PACIENTE EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRISÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO POR NÃO TER SIDO O PACIENTE OUVIDO PREVIAMENTE. TESE INFUNDADA. RITO DA LEI N. 11.340/2006. DECISÃO MANTIDA. 1. A prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público e decorre do descumprimento de regras de monitoramento e das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, não se tratando, assim, de decisão amparada apenas na palavra da vítima. 2. O desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial é considerado crime, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2016 e o ato coator demonstra claramente os fortes indícios do descumprimento de tais medidas protetivas e do monitoramento eletrônico, valendo registrar que, na espécie, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. O ato coator encontra-se suficientemente motivado e devidamente fundamentado, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, bem como traz intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, além de condenação recente pelo crime de tráfico de drogas. 4. O rito da Lei n. 11.340/2006 é diferenciado e visa dar maior efetividade à atividade jurisdicional para impedir a prática do ilícito, a sua repetição, a sua continuação, ou até mesmo o recrudescimento da violência, em atenção aos direitos fundamentais à vida e à integridade da vítima, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório pela não oitiva prévia do paciente. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1712892, 07211277820238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantidas as decisões que decretou e, posteriormente, a que manteve a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;